Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
i - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. DESATENDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE INTERESSE NÃO VERIFICADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS.
II - DEMANDA PETITÓRIA. COMODATO VERBAL, GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO AJUSTADO ENTRE OS AUTORES E A RÉ. COCONTRATANTES LEGITIMADOS A FIGURAR NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. COMPOSSE EXERCIDA PELAS FILHAS DA COMODATÁRIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COPOSSUIDORAS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO CONTROVERTIDA DE DIREITO MATERIAL. COMODATO REGULARMENTE EXTINTO. COMODATÁRIA NOTIFICADA EXTRAJUDICIALMENTE A DESOCUPAR O IMÓVEL. PERMANÊNCIA INJUSTIFICADA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE RECONHECIDA AOS COMODANTES E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELO USO E GOZO NÃO AUTORIZADO DO IMÓVEL.
III - DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA À PESSOA DA RÉ.
IV - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça veiculada em contrarrazões, nos termos do art. 100, caput, do CPC, à míngua de elementos de convicção aptos a infirmar o acerto da decisão que concedeu dita benesse à ré. No caso, ao reiterar a insurgência contra o deferimento na instância de origem, não logra a parte insurgente se desincumbir do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) de trazer novos elementos para justificar a reanálise da matéria nesta instância revisora.
2. A noticiada desocupação do imóvel não faz desaparecer o interesse de agir em demanda proposta para possibilitar a imissão dos autores na posse de imóvel e a condenação da ré a pagar contraprestação pecuniária mensal pelo tempo de injusta ocupação do bem antes cedido ao filho dos demandantes, à ré (então com ele casada) e às filhas do casal. Cessão em comodato verbal, gratuito e por prazo indeterminado regularmente encerrada desde que vencido o prazo para desocupação expresso em notificação extrajudicial e até a data de efetiva desocupação. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.
3. Inépcia da inicial. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelos autores e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Preliminar rejeitada.
4. As filhas da ré e netas dos autores não figuraram como cocontratantes no contrato de comodato verbal, com o que não têm legitimidade para integrar relação jurídico-processual instaurada por descumprimento, pela comodatária, do prazo de desocupação do imóvel estabelecido pelos comodantes, em notificação extrajudicial, ao término do comodato antes ajustado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
5. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Além da prova do domínio sobre o bem, faz-se necessária sua perfeita caracterização e a demonstração da posse injusta de quem o detenha.
6. Sendo os autores detentores de domínio sobre o imóvel cedido em comodato verbal, uma vez regularmente findo esse ajuste sem a devida desocupação pela comodatária, podem eles postular a imissão na posse, pois injusta se tornou a ocupação exercida pela ré.
7. Deve a ré, sob pena de enriquecimento sem causa, compensar patrimonialmente os autores pela ocupação não permitida, a qual se deu entre o vencimento do prazo estabelecido em notificação extrajudicial e a data de efetiva devolução.
8. A compensação por danos morais demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade.
9. Recurso conhecido e desprovido.